Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA MENORIDADE. SÚMULA 74 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que as elementares dos tipos dos crimes de receptação e corrupção de menores foram devidamente preenchidas
2. Na hipótese, quanto ao crime de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. De acordo com o enunciado da Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do adolescente em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do adolescente.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente.
5. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
6. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação deste a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.